Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718619-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE NUMERÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro, pois seu manejo foi realizado sem confrontar a regra procedimental relativa ao tempo de ajuizamento anotada no art. 675 do CPC, bem assim porque os Embargos combatem penhora de dinheiro ocorrida em momento recente da tramitação processual, sendo descabida a remissão temporal realizada pelo Embargado para afirmar a intempestividade. 2 - A afirmação de existência de coisa julgada merece ser rechaçada, pois a decisão lançada no âmbito da Ação de Busca e Apreensão não versou sobre a legitimidade da penhora ora debatida, mas sobre a inadequação da via então eleita (simples petição nos autos da Execução) e, de forma adicional e subsequente, sobre a ausência de comprovação da propriedade na ocasião da penhora do veículo lançada naqueles autos. Ademais, o ora Embargante não ostentava a condição de parte naqueles autos. 3 – A penhora levada a efeito pelo ora Apelante/Embargado recaiu sobre veículo que não mais pertencia ao seu devedor, mas sim a terceiro (credor fiduciário) que, em momento prévio à aludida constrição, obteve, por meio de sentença transitada em julgado, a consolidação da propriedade e posse plenas em seu favor, a despeito dos registros perante o órgão de trânsito transitoriamente não espelharem a realidade dos fatos. 4 - Sendo induvidosa a consolidação da propriedade e posse plenas do veículo em favor do ora Embargante em momento prévio à penhora debatida nos Embargos de Terceiro, é devido o acolhimento dos Embargos para promover-se a liberação da quantia constrita, determinando-se sua restituição ao Embargante com juros e correção monetária. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V, e § 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VII, § 4o, e 675, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de ofensa à coisa julgada. Defende ser indevida a conclusão do acórdão impugnado que desconstituiu a penhora, realizada em desfavor do recorrido, considerando que consta decisão transitada em julgado em 28/8/2015, reconhecendo que mencionada parte não comprovou ser o real proprietário do bem objeto da penhora. Acrescenta que os embargos de terceiro foram opostos pelo recorrido de forma intempestiva; isto é, sete anos após a ciência inequívoca do embargante/recorrido acerca da penhora. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 47826157). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V, e § 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 337, inciso VII, § 4o, e 675, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 47826157). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005